Tribunal: TJES
Processo: 0000590-76.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000590-76.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARILIA SANT ANNA BARCELLOS

APELADO: ROMILDO ARAUJO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.076 DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. VALOR DA CAUSA COMO BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC), alterou a base de cálculo dos honorários de sucumbência, fixando-os sobre o valor da causa, à luz do Tema 1.076 do STJ. A embargante sustenta a existência de erro de premissa, alegando que o precedente vinculante teria sido aplicado de forma equivocada, e requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em erro de premissa, ao aplicar o Tema 1.076 do STJ para afastar o cálculo dos honorários sobre o proveito econômico irrisório, substituindo-o pelo valor da causa como base de cálculo, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou reavaliação da interpretação jurídica adotada.

O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e coerente, explicitando que a aplicação do Tema 1.076 do STJ visa evitar a fixação de honorários irrisórios, razão pela qual considerou inadequado o proveito econômico como base de cálculo e adotou o valor da causa, em respeito à ordem de preferência do art. 85, §2º, do CPC.

A alegação de “erro de premissa” não se sustenta, pois não se trata de erro sobre fato processual incontroverso, mas de mera divergência quanto à interpretação jurídica do precedente vinculante. Assim, inexiste vício que autorize o manejo dos embargos de declaração.

Conforme jurisprudência consolidada do STJ, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para a solução da lide.

Diante da inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, constata-se que o recurso tem caráter meramente infringente, sendo inadequado para rediscutir o mérito do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão da interpretação jurídica conferida pelo acórdão embargado.

A aplicação do Tema 1.076 do STJ justifica a adoção do valor da causa como base de cálculo dos honorários quando o proveito econômico se mostra irrisório, em observância ao art. 85, §2º, do CPC.

A divergência quanto à extensão de precedente vinculante não configura erro de premissa apto a ensejar acolhimento de embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§2º e 8º, 1.022, e 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.771.147/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 18.03.2022 (Tema 1.076); STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 23.02.2021; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 24.04.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO N.º 0000590-76.2018.8.08.0024

EMBARGANTE: MARILIA SANT ANNA BARCELLOS

EMBARGADO: ROMILDO ARAUJO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
MARILIA SANT ANNA BARCELLOS
, em face do acórdão que, em juízo de retratação, alterou a base de cálculo dos honorários de sucumbência devidos pela embargante.

Em suas razões recursais, argumenta, em síntese, a ocorrência de erro de premissa, nos termos do art. 1.022, III, do CPC . Sustenta que o acórdão embargado partiu de premissa equivocada ao aplicar o Tema 1.076 do STJ. Defende que o referido precedente vinculante não visa impedir a fixação de honorários em valores irrisórios quando calculados por percentual (art. 85, §2º), mas apenas a fixação por equidade (art. 85, §8º) quando os valores da causa ou proveito econômico forem
elevados
. Aponta, assim, dissimilitude fática entre o caso concreto e o precedente paradigma, o que, segundo entende, impediria o próprio juízo de retratação (art. 1.030, II, CPC). Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para correção do erro de premissa.

Contrarrazões (ID 14846672) pelo não provimento do recurso.

Pois bem. Inicialmente, registro que, como já manifestei em inúmeras ocasiões, endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento.

Desse modo, ainda que, eventualmente, seja constatada a pretensão de reexame do Embargante, tal circunstância não abala a admissibilidade dos aclaratórios.

Nesse sentido, ressalto que, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar provimento ao recurso.

Neste ponto,
ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NO §2º DO ART. 85 DO CPC. APLICAÇÃO DO TEMA 1076 DO STJ. CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA COM BASE NO VALOR DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Reanálise de acórdão, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em razão da determinação do eminente Vice-Presidente, para eventual adequação ao Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça, que trata da fixação de honorários sucumbenciais em casos de proveito econômico inestimável, irrisório ou de valor da causa muito baixo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a pertinência do juízo de retratação, considerando a necessidade de adequação da fixação dos honorários sucumbenciais ao Tema 1076 do STJ, diante do proveito econômico irrisório obtido pelo recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1076 do STJ estabelece que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando o valor da condenação, da causa ou o proveito econômico for elevado, devendo ser aplicados os percentuais previstos no §2º do art. 85 do CPC.

4. No caso, o proveito econômico obtido pelo recorrente (parte ré) foi de apenas R$2.428,75, o que torna irrisória a base de cálculo para a fixação dos honorários no percentual de 20% anteriormente definido, resultando em valor de R$485,75. Tal cálculo contraria a tese firmada pelo STJ no Tema 1076.

5. Em atenção à ordem de preferência estabelecida pelo art. 85, §2º do CPC, e considerando que o valor da causa não se revela muito baixo (R$12.507,08), a base de cálculo para os honorários deve ser o valor atualizado da causa.

6. Levando em conta o grau de zelo dos advogados, a tramitação do feito desde 2018 e a criteriosa interposição de recursos, fixa-se a verba honorária em 15% sobre o valor da causa, em conformidade com o Tema 1076 do STJ e o §2º do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Exercido juízo positivo de retratação.

Tese de julgamento:

1. A fixação de honorários advocatícios com base no proveito econômico irrisório é vedada, devendo ser aplicada a regra de preferência do art. 85, §2º do CPC, com base no valor atualizado da causa, quando este não for muito baixo.

2. A aplicação do Tema 1076 do STJ é obrigatória e visa impedir valores irrisórios de honorários sucumbenciais em respeito à dignidade da atuação advocatícia e à proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2º e 8º; art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.771.147/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 18/03/2022 (Tema 1076).

A embargante alega a ocorrência de "erro de premissa" , sustentando que o acórdão partiu de fundamento equivocado ao aplicar o Tema 1.076 do STJ. Defende que o referido precedente vinculante se destinaria a impedir a fixação de honorários por equidade (art. 85, §8º) quando o valor da causa for
elevado
, e não que sua
ratio
comandaria a alteração da base de cálculo quando o proveito econômico fosse
irrisório
.

Contudo, ao contrário da afirmação da embargante, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo dessa via recursal. O acórdão embargado foi claro e transparente ao delinear os fundamentos do juízo de retratação.

O Colegiado, ao reanalisar o feito por força do art. 1.030, II, do CPC, constatou que a fixação anterior — que utilizava o "proveito econômico obtido pela parte ré" como base de cálculo — resultaria em honorários no valor irrisório. O acórdão embargado fundamentou, expressamente, que tal cálculo contrariava a tese firmada no Tema 1.076, cuja finalidade é, precisamente, impedir valores irrisórios de honorários sucumbenciais em respeito à dignidade da atuação advocatícia e à proporcionalidade.

O que a embargante aponta como "erro de premissa" não é, tecnicamente, um erro sobre um fato do processo, mas sim uma
discordância
quanto à interpretação jurídica e ao alcance conferido pelo Colegiado ao precedente vinculante. O acórdão embargado não cometeu erro; ele realizou uma interpretação do art. 85, §2º, do CPC, à luz da
ratio decidendi
do Tema 1.076.

A decisão colegiada foi explícita ao seguir a "ordem de preferência estabelecida pelo art. 85, §2º": descartou o proveito econômico (por ser irrisório) e passou à base subsequente, o valor da causa, que, como registrado, "não se revela muito baixo". Esta é uma fundamentação jurídica robusta, e não um vício material.

Neste ponto, ressalto ainda que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Outrossim,
sobreleva acentuar que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
Contudo, ao contrário da afirmação dos embargantes, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo dessa via recursal.

Logo,
em que pese o esforço em tentar caracterizar a existência de omissão que, em tese, autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo com o resultado da análise de primitivo recurso.

Nesse contexto, registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, conforme entendimento jurisprudencial:

[...] 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2
. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Por conseguinte, tem-se que a irresignação recursal, nesses pontos, se resume à pretensão de rediscussão do entendimento adotado no julgamento anterior, sendo a presente via inadequada para tanto.

Diante do exposto,
CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARILIA SANT ANNA BARCELLOS
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.